Tribunal: TJMT
Processo: 1015597-09.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015597-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), FERNANDO SABAINI GARCIA - CPF: 690.391.511-72 (AGRAVANTE), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), JULIANA DE ANDRADE GASPAR GARCIA - CPF: 327.163.538-24 (AGRAVANTE), ALESSANDRO SABAINI GARCIA - CPF: 593.065.561-87 (AGRAVANTE), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (AGRAVADO), MASSA FALIDA DE COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO - LTDA (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – OBJETIVO DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL EM PERÍODO ANTERIOR À AQUISIÇÃO – VIABILIDADE

–
RECURSO PROVIDO.

“
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa
” (art. 369, CPC), e compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370,
caput
e parágrafo único, do CPC).

Uma vez que a posse consiste em matéria fática, é admitido ao embargante comprová-la por vários meios, inclusive a testemunhal, especialmente quando pretende demonstrar que já a exercia muito antes de formalizada a Escritura de Compra e Venda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015597-09.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a prova testemunhal.

Os agravantes (autores) buscam na inicial da lide excluir o imóvel rural de sua propriedade do rol das áreas a serem arrecadadas pela agravada, visto que não compõe o acervo imobiliário da empresa, que, ademais, nunca teve a posse.

Alegam que referida área foi incluída como pertencente à agravada em “
razão de um trabalho técnico equivocado e completamente falho, o qual desrespeitou diversos procedimentos obrigatórios da engenharia, que resultou na inclusão indevida do imóvel dos Agravantes ao rol de áreas da empresa Agravada”
.

Argumentam que a oitiva de testemunhas é necessária para demonstrar “
o efetivo exercício de posse pretérita à data rescisão da concordata e decretação da falência (DATA DE 28/09/1993), bem como a delimitação do imóvel no espaço físico antes mesmo da empresa falida ter adquirido todo seu acervo imobiliário”
.

Tutela recursal antecipada deferida para sobrestar o andamento do processo até decisão de mérito do Agravo (ID. 174619152).

Contraminuta apresentada (ID.

177467151).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (ID. 181984180).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes opuseram Embargos de Terceiro sob a alegação de que sua propriedade rural estaria incluída no rol das áreas a serem arrecadadas pela agravada na Ação de Falência n. 0000006-05.1997.8.11.0107.

Ressaltam que no edital de decretação de falência consta Alfredo Garcia como ocupante da Fazenda Aparecidinha (matrícula 2269 do CRI de Ubiratã-MT), a qual, todavia, pertence a eles.

Acrescentam que naqueles autos apontou-se que referido imóvel está inserido completamente nos títulos originários de Paulo Roberto de Camargo Mittidieri e Flávio dos Santos Gottardi, o que não coadunaria com a original dominial e com a localização.

Discorrem sobre a sucessão dominial até a aquisição originária mediante Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no CRI de Nova Ubiratã em 9-12-2020, outorgada pela proprietária anterior, DC1000 Consultoria Financeira Ltda. (antiga D.C Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S/A). Destacam que, contudo, compraram a área juntamente com seu pai em 2002, e desde então deram continuidade ao exercício da posse de seus antecessores e realizaram benfeitorias.

Afirmam que, junto com seus antecessores, têm a posse consolidada há 40 anos, o que atestaria que a agravada nunca foi a proprietária.

Para comprovar seus argumentos, anexam na inicial o Estudo Dominial da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, elaborado pela Geomapa; Termos de Declaração de vizinhos confinantes; Termo de Declaração de Faixa de Domínio de Estrada Municipal, emitido pela prefeitura de Nova Ubiratã; Carta de Anuência do Intermat; matrículas e Escritura Pública de Compra e Venda.

Intimadas as partes a indicarem outras provas que pretendiam produzir, os agravantes requereram a testemunhal, enquanto a agravada pugnou pelo julgamento antecipado da lide ou, subsidiariamente, pela oitiva dos autores, inquirição de testemunhas cujo rol ainda seria apresentado, perícia da localização e individualização do imóvel, existência e sobreposição de áreas, comparação da cadeia dominial, georreferenciamento e prova pericial emprestada dos autos de Produção de Prova Antecipada n. 372-53.2011.8.11.0107.

Referidos pedidos foram indeferidos nestes termos (ID. 119942900, 1º grau):

“O caso em tela cuida de Embargos de Terceiro em face do imóvel rural de matrícula n.º 2269, que é objeto da lide nos Autos n.º 0000006-05.1997.8.11.0107.

Com isso, para provar a necessidade de exclusão da referida área do processo de falência da Embargada, basta a comprovação da propriedade e do exercício de posse do imóvel pelos Embargantes, isto é, produção de prova totalmente documental.

Aliás, os Embargantes não especificaram o que objetivam produzir com a prova testemunhal, inexistindo fundamentos para o seu deferimento, razão pela qual
INDEFIRO
o petitório de ID. 102674492.

Claramente, a mesma justificativa vale para a manifestação da Embargada, que, aliás, requereu principalmente pelo julgamento antecipado da lide, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e a ampla defesa das partes.

Por fim, é imperioso pontuar que, acerca da menção de prova pericial emprestada dos Autos n.º 0000372-53.2011.8.11.0107, nota-se que, ao conferir a lista das matrículas objeto da referida perícia, não foi localizado o bem imóvel destes embargos.

Além disso, a petição inicial foi anexada junto com laudo técnico elaborado por Geomapa – Topografia e Engenharia Agrimensura, demonstrando a dispensabilidade da prova emprestada.

Assim,
INTIMEM-SE
as partes do conteúdo desta decisão
”.

Conforme artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empregar todos os meios legal, moral e legitimamente aceitos, mesmo os não especificados no CPC, para mostrar a verdade dos fatos em que se baseia a Ação ou a defesa. Compete ao magistrado determinar as imprescindíveis ao julgamento do mérito e dispensar em decisão fundamentada as que entender inúteis ou protelatórias.

Nos Embargos de Terceiro os agravantes visam provar a propriedade de área supostamente arrolada para arrecadação na falência da agravada, o que se dá essencialmente por juntada de documentos. Apesar disso, também intencionam demonstrar que já exerciam a posse muito antes da confecção da Escritura Pública de Compra e Venda formalizada em 2020. Como a posse consiste em matéria fática, a oitiva de testemunhas é crucial.

Vale destacar que a tutela de urgência foi indeferida sob a justificativa de “
necessidade de instrução probatória para comprovar as origens dos títulos de domínio, exato limite geográfico da área; a individualização do bem e tempo de posse
”.

Portanto, a comprovação da posse em período anterior à Escritura Pública é importante para que não ocorra cerceamento do direito de defesa dos autores e prejuízo ao deslinde da causa.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para autorizar a produção da prova testemunhal requerida pelos agravantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023